Tribunal: TJPA
Processo: 0004737-73.2015.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS. AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA RECEBER GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 22 DA LEI MUNICIPAL - Nº 0296/2004. SERVIDORAS PREENCHEM TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO DISPOSITIVO LEGAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA A QUO. 1- A questão em análise reside no direito das Apeladas, servidoras do Município Bom Jesus do Tocantins, titulares de cargo público, em receber gratificação de nível superior, na forma reconhecida na sentença, com base no art. 22, caput, da Lei Municipal nº 0296/2004, que versa sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Bom Jesus do Tocantins2 - Impende destacar que as Apeladas demonstraram que são graduadas pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), instituição de ensino superior vinculada ao Ministério de Educação, sobre a qual não foram apontadas pelo Apelante indício de irregularidade na oferta de cursos de graduação, havendo no verso dos referidos diplomas a homologação de registro do diploma e do reconhecimento do curso, cujas certidões possuem presunção de veracidade.3 - Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 4 ? Reexame Necessário e Apelação Cível desprovidos. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº DJ
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO -
PROCESSO Nº 0004737-73.2015.8.14.0025
SENTENCIANTE:
JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ.
APELANTE/SENTENCIADO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS.
ADVOGADO:
FRANKLIN CARNEIRO DA SILVA - OAB Nº 14.733.
APELADA/SENTENCIADA:
ANA MARIA BRITO DE SOUSA.
APELADA/SENTENCIADA:
INAIR LEAL BARBOSA DE OLIVEIRA.
APELADA/SENTENCIADA:
IRANEIDE ARRUDA NUNES.
APELADA/SENTENCIADA:
LUCIDALVA COSTA DOS SANTOS.
RELATORA: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN.
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES MUNICIPAIS ESPECÍFICAS. AÇÃO DE COBRANÇA ADICIONAL DE NÍVEL SUPERIOR. SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA RECEBER GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 22 DA LEI MUNICIPAL - Nº 0296/2004. SERVIDORAS PREENCHEM TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO DISPOSITIVO LEGAL. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA
A QUO
.
1-
A questão em análise reside no direito das Apeladas, servidoras do Município Bom Jesus do Tocantins, titulares de cargo público, em receber gratificação de nível superior, na forma reconhecida na sentença, com base no art. 22,
caput
, da Lei Municipal nº 0296/2004, que versa sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Bom Jesus do Tocantins
2 - Impende destacar que as Apeladas demonstraram que são graduadas pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), instituição de ensino superior vinculada ao Ministério de Educação, sobre a qual não foram apontadas pelo Apelante indício de irregularidade na oferta de cursos de graduação, havendo no verso dos referidos diplomas a homologação de registro do diploma e do reconhecimento do curso, cujas certidões possuem presunção de veracidade.
3 - Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade.
4 - Reexame Necessário e Apelação Cível desprovidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do
reexame necessário e da apelação cível, negando-lhes provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível em face da sentença proferida pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO BOM JESUS DO TOCANTINS
, que julgou parcialmente procedente a demanda, concedendo a gratificação de nível superior no percentual de 50% e o pagamento retroativo, a contar da data do protocolo administrativo do requerimento dessa gratificação.

Em suas razões recursais de fls. 292/297, o Município aduz que a norma que trata sobre a Gratificação de Nível Superior é uma norma de eficácia limitada, haja vista que essa não especifica quais os requisitos a serem preenchidos pelo servidor para receber esse benefício. Informa que o ato administrativo em questão carece de alguns pressupostos jurídicos, em especial o da perfeição, uma vez que existe a escassez de amparo jurídico por norma regulamentadora das premissas de concessão dessa gratificação.

Alega que para a concessão dessa vantagem remuneratória a graduação do servidor necessita ser na área específica de sua atuação na seara da administração municipal. Desta forma, pugna que a sentença ora apelada seja reformada em sua totalidade.

Em contrarrazões, (fls. 299/304), as apeladas sustentam, que a norma de Gratificação de Nível Superior não pode ser considerada uma norma de eficácia limitada, tendo em vista, que é necessária uma regulamentação por lei posterior, algo que o artigo 22 da Lei Municipal n° 0296/2004 não prevê.

Além disso, as apeladas ressaltam que a norma municipal não faz exigência que o curso superior seja na área de atuação do serviço público para receber a gratificação. Informam que existem outros servidores que já recebem tal benefício, o que demonstra uma desigualdade de tratamento, feriando o princípio da isonomia. Finaliza pugnando pelo não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, representado por meio de sua 2ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, emitiu parecer às fls. 310/312, declarando que dispensa manifestação nessa Apelação sobre seu mérito.

Coube-me relatoria por redistribuição (fl. 313).

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário e Apelação Cível e passo a apreciá-los.

A questão em análise reside no direito das Apeladas, servidoras do Município Bom Jesus do Tocantins, titulares de cargo público, em receber gratificação de nível superior, na forma reconhecida na sentença, com base no art. 22,
caput
, da Lei Municipal nº 0296/2004, que versa sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município de Bom Jesus do Tocantins.

Por oportuno, transcrevo o mencionado dispositivo:
Art. 22 - Fica assegurada a gratificação de nível superior correspondente a 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento-base do cargo aos servidores integrantes das categorias funcionais referidas nesta lei que possuam curso de nível superior devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação, comprovado mediante apresentação do respectivo Diploma.

Depreende-se do dispositivo acima o direito das requerentes em receberem o adicional de nível superior, restando demonstrado nos autos que as mesmas preenchem os requisitos legais para a obtenção da gratificação pleiteada, ante a comprovação da conclusão de ensino superior (fl.32,35,38 e 41), vislumbrando-se, dessa forma, o acerto da sentença recorrida ao condenar o Apelante ao pagamento.

Constata-se, ainda, dos autos, que as autoras requereram administrativamente a concessão do aludido adicional em 14.10.2014 (fl.09), sem que obtivessem resposta da administração municipal, restando assim incontroversa as alegações das requerentes.

No que concerne a alegação do Município Apelante de que o artigo 22 da Lei Municipal nº 0296/2004 se trata de norma de eficácia limitada não se sustenta, pois é necessária uma regulamentação através de lei posterior e as únicas condições previstas nesse dispositivo legal é que o cargo ocupado esteja na estrutura administrativa do Município e que o servidor que ocupa mais de um cargo deve optar pela gratificação em apenas um desses.

Impende destacar que as Apeladas demonstraram que são graduadas pela Faculdade Integrada de Araguatins (FAIARA), instituição de ensino superior vinculada ao Ministério de Educação, sobre a qual não foram apontadas pelo Apelante indício de irregularidade na oferta de cursos de graduação, havendo no verso dos referidos diplomas a homologação de registro do diploma e do reconhecimento do curso, cujas certidões possuem presunção de veracidade.

Não é outro o posicionamento jurisprudencial:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RJU DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO APELADO. DECISÃO DE PISO MANTIDA. 1. A questão em análise trata do direito do apelado à gratificação prevista no art. 161 do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Marapanim, regulado pela Lei Municipal n. 1.414/95. 2. Segundo o regramento citado, é perfeitamente claro que basta o servidor municipal de Marapanim possuir o 2o grau completo ou 3o grau, com o devido registro no conselho de classe. Não há na norma nenhuma outra exigência ou requisito, nem mesmo a alegada necessidade de não ser a escolaridade a exigida para provimento do cargo público. Deve ser aplicado ao caso o princípio da legalidade na Administração Pública, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual esta só é autorizada a fazer aquilo que está previsto em lei, sob pena de invalidade. 3. requisitos satisfeitos, deve ser paga a gratificação de titulação de nível médio. 4. Sentença mantida. (2017.01632933-03, 174.155, Rei. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-20, Publicado em 2017-04-27).
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. 1. De acordo com a Lei Municipal n° 483/2001, que trata do RJU dos servidores do Municipio de Xinguara, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 61, inciso II e no art. 63 da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação. 2. Sentença mantida à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA, nos termos do voto do relator. Belém (Pa), ...16...... de ...dezembro... de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2594172, 2594172, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)
¿E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - ADICIONAL DE INCENTIVO DE ESCOLARIDADE - LEI MUNICIPAL N. 40/2010 - GRATIFICAÇÃO MANTIDA PELO ART. 95 DA LEI MUNICIPAL 47/2011 - DECRETO MUNICIPAL 306/2012 - LIMITAÇÃO DO DIREITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA AUTORA PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Se a Lei 40/2010, do Município de Paranaíba, previu o pagamento de adicional de incentivo de 5% sobre o vencimento do servidor efetivo que comprovar a conclusão de escolaridade superior à requerida para o cargo que detém, após a aprovação no concurso público, direito este ratificado pelo artigo 95 da Lei Municipal 47, de 09.05.2011, não poderia o Decreto 306/2012 restringir a abrangência, limitando o pagamento do adicional apenas aos cursos com relação direta com o cargo exigido. (TJ-MS - APL: 08015082520168120018 MS 0801508-25.2016.8.12.0018, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 20/02/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019).¿

Quanto ao pedido de dano moral, também não se configura na espécie, haja vista que a demora da administração pública em conceder tal benefício não tem o condão de gerar uma violação significativa aos direitos de personalidade hábil a justificar reparação por dano moral.

Nesse sentido, os Tribunais vêm se posicionando:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - GRATIFICAÇÃO - NÃO SE INCORPORA AOS PROVENTOS - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADO.
- As gratificações são parcelas remuneratórias de natureza transitória, e por isso, não incidem contribuição previdenciária e nem se incorporam aos proventos de aposentadoria.
- O dano moral, como cediço, é aquela dor profunda que atinge o âmago do ser humano, que viola o foro íntimo e causa transtornos psicológicos irreparáveis ou de difícil reparação. Não se configura o dano moral os simples dissabores ou transtornos transitórios. (TJ/MG. AC n. 0101915-28.2011.8.13.0145 MG, Rel. Des. Jair Varão, j. 29/08/2013, DJe 06/09/2013).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. 1. A suspensão temporária do pagamento de gratificação, para fins de apuração de fraudes, não gera, por si, dano moral indenizável. Para tanto, seria necessária a demonstração de nexo causal entre suposta ofensa à honra e/ou à imagem, motivada por ato ilícito praticado por prepostos da Administração, o que não ocorreu no caso vertente. 2. Merece ser mantida a sentença que condenou a autora/apelante ao pagamento da multa prevista ao litigante de má-fé, em razão de postular por dívida já paga, alterando, assim, a verdade dos fatos e procedendo de forma temerária em ato do processo. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - APL: 00225314620158090158, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 18/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO E DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO E CONFIRMANDO A SENTENÇA
A QUO
em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 13 de agosto de 2020.
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora